Tribunal: TJDFT
Processo: 0709043-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709043-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de incidente de suspeição cível, com pedido liminar de antecipação de tutela, suscitado por DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA em face do JUIZ DE DIREITO CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS, titular da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Ao ID 15610593, p. 217, o excipiente requereu a desistência do feito. Ao ID 15610593, p. 220, o juiz excepto determinou o encaminhamento do pedido a esta Relatoria. Assim, com fulcro no art. 200, parágrafo único c/c art. 485, inciso III, ambos do CPC, homologo a desistência formulada pelo excipiente. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora